Tribunal: TJSP
Processo: 1042469-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL – RECONVENÇÃO DA FORNECEDORA– CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA A CADA CICLO DE 50 MESES, NA AUSÊNCIA DE DENÚNCIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA PELAS AS PARTES – PACTA SUNT SERVANDA – PRECEDENTES DO TJSP –

Ementa:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL – RECONVENÇÃO DA FORNECEDORA– CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA A CADA CICLO DE 50 MESES, NA AUSÊNCIA DE DENÚNCIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CLÁUSULA LIVREMENTE PACTUADA PELAS AS PARTES – PACTA SUNT SERVANDA – PRECEDENTES DO TJSP – CONDOMÍNIO QUE RESCINDIU PREMATURAMENTE O CONTRATO, NO CURSO DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - INADIMPLEMENTO VERIFICADO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJSP – APELO, EM PARTE PROVIDO, PARA JULGAR OS PEDIDOS INICIAL E RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042469-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, é apelado CONDOMÍNIO ILHA DE CRETA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29572
Apelação no 1042469-11.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível
Apelante: Companhia Ultragaz S/A
Apelado: Condomínio Ilha de Creta
Juiz 1a Inst.: Dr. Andrea de Abreu e Braga
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO
DE PETRÓLEO (GLP) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
MULTA
CONTRATUAL

RECONVENÇÃO DA FORNECEDORA CLÁUSULA DE
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA A CADA CICLO DE 50
MESES,
NA
AUSÊNCIA
DE
DENÚNCIA
COM
ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS ABUSIVIDADE
NÃO
VERIFICADA

CLÁUSULA
LIVREMENTE
PACTUADA PELAS AS PARTES
PACTA SUNT
SERVANDA PRECEDENTES DO TJSP CONDOMÍNIO
QUE RESCINDIU PREMATURAMENTE O CONTRATO,
NO CURSO DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA -
INADIMPLEMENTO
VERIFICADO

MULTA
CONTRATUAL DEVIDA REDUÇÃO EQUITATIVA DO
VALOR DA MULTA POSSIBILIDADE EXEGESE DO
ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL PRECEDENTES DO STJ E
DO TJSP APELO, EM PARTE PROVIDO, PARA JULGAR
OS
PEDIDOS
INICIAL
E
RECONVENCIONAL
PARCIALMENTE PROCEDENTES.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A contra a respeitável sentença de fls. 219/220
que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito que lhe move

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHA DE CRETA, julgou procedente o pedido
inicial e improcedente o pedido reconvencional, para declarar a inexigibilidade
da multa contratual.
Irresignada,
apela
a
ré-reconvinte
(fls.
229/242), sustentando, em síntese, a legalidade da cláusula de renovação
automática e a culpa do autor pela rescisão antecipada da relação contratual,
com a consequente possibilidade de aplicação da multa prevista na cláusula
7.5 (e não, na cláusula 6.2), pelo descumprimento do prazo renovado do
contrato, que se venceria somente em 29.09.2020. Afirma ser devida,
portanto, a quantia de R$47.124,00.
Pugna pelo provimento recursal, para que o
pedido inicial seja julgado improcedente e o pedido reconvencional
procedente, com a condenação do condomínio ao pagamento da multa
contratual.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 247/252),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I
Extrai-se dos autos que o CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ILHA DE CRETA celebrou contrato com a ULTRAGAZ em
08.10.2010, tendo por objeto a aquisição de gás GLP e, em 24/07/2017,
encaminhou notificação extrajudicial à ré, noticiando a rescisão do contrato. A
ré, por sua vez, exige o pagamento da multa contratual prevista na cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7.5 do instrumento, sob o fundamento de que o condomínio teria descumprido
a cláusula de renovação automática, a cada ciclo de 36 meses.
Restou demonstrado e incontroverso que o
primeiro prazo de 50 meses teve início na data do primeiro abastecimento,
ocorrido em 29.05.2012, vencendo-se, portanto, em 29.07.2016, momento em
que se deu a sua prorrogação automática (v. cláusulas 1.1 e 2.1), até
29.09.2020, interrompido pela rescisão unilateral promovida pelo condomínio,
em 24.07.2017.
Sob tais fundamentos, a ré pretende o
recebimento de multa contratual no valor de R$47.124,00. O autor, por sua
vez, nos fatos se fundamentos que sustentam a causa de pedir da ação,
defende que a multa não seria cabível porque a resilição unilateral não se
enquadraria em quaisquer das hipóteses da cláusula 7.5 e, por outro lado, a
indenização prevista na cláusula 6.2 tampouco seria cabível, porque aplicável
tão somente para o primeiro período contratual, já decorrido, com regular
aquisição do volume total contratado.
II
De início, cumpre consignar que não há
abusividade da cláusula de renovação automática e sucessiva prevista no item
2.1 do contrato, a cada ciclo de 50 meses, contados a partir do primeiro
abastecimento.
Com efeito, nada obstante o princípio do
pacta sunt servanda sofra, no moderno direito obrigacional, relativização,
sobretudo por normas de ordem pública e, por conseguinte, cogentes, como
as relativas às relações de consumo, o caráter vinculante do pacto prevalece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em nosso ordenamento1.
Saliente-se que o pactuado pelas partes,
mesmo em contrato de adesão, é válido desde que em consonância com as
garantias constitucionais. Certo, ainda que tinha o contratante conhecimento
das regras contratuais, não se verificando, no caso, abusividade na
estipulação.
Nesse sentido, trilha a jurisprudência desta C.
CORTE:
“Compra e venda de gás liquefeito de petróleo
(GLP). Ação de rescisão contratual. Sentença
de procedência. Cláusula penal compensatória
devida. Multa contratual que ressarce os
prejuízos. Insurgência em relação à previsão
de renovação automática do ajuste e cláusula
estabelecendo consumo mínimo. Abusividade
não verificada. Pacta sunt servanda. Redução
proporcional descabida. Sentença mantida.
Honorários
recursais.
Majoração.
Recurso
improvido”2.
“1. Bem móvel Compra e venda de gás
liquefeito e comodato de equipamentos Cláusula de renovação automática. Abusividade Inexistência. Condições
1 AgRg nos EDcl no REsp 681.839/MT, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO
CASTRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010.
2 Apelação no 1109882-12.2016.8.26.0100, Rel. Des. Bonilha Filho, j. em 09/04/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratuais
livremente
pactuadas.
Contratantes que possuíam prazo hábil para
denunciar o contrato antes da mencionada
renovação. Inexistência de comprovação de
prática de abusiva de preços que pudesse
justificar
a
rescisão
do
contrato
independentemente do prazo de denúncia.
Sentença que manteve a multa de forma
proporcionalizada
mantida.
2.
Documento
emanado pela ré que comprova a devolução de
gás liquefeito ao tempo da rescisão Emissão
de nota fiscal pela ré a fim de comprovar o
crédito da autora Inexigibilidade Cabimento da
dedução desse crédito do montante da dívida
da autora Provimento parcial”3.
Na
mesma
direção:
(i)
Apelação
no
0020564-26.2012.8.26.0019, Rel. Des. Francisco Thomaz, j. em 11/11/2015;
(ii) Apelação no 0008771-92.2009.8.26.0020, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
j. em 17/10/2012.
III -- Além disso, restou demonstrado o
inadimplemento contratual do condomínio, em razão da rescisão
antecipada do contrato.
Não denunciado o contrato com antecedência
mínima de 60 dias do seu término (cláusula 2.1), a avença foi
automaticamente prorrogada pelo período de 29/07/2016 a 29/09/2020.
3 Apelação no 1010279-75.2017.8.26.0602, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. em 15/08/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não poderia o condomínio, portanto, se
desvincular do contrato a qualquer tempo, tal como alega, devendo ser
observadas as condições livremente ajustadas pelas partes. Assim, a
prematura rescisão do contrato pelo condomínio caracteriza inadimplemento
de cláusula contratual, hipótese expressamente prevista na cláusula 7.5 para a
incidência da multa.
A
previsão
de
cláusula
penal
para
o
descumprimento do prazo avençado, por sua vez, é plenamente cabível, pois
afeta o planejamento técnico e financeiro da parte adversa.
IV -- O valor cobrado, contudo, comporta
redução.
A cláusula 7.5 prevê a incidência de multa em
valor correspondente à soma dos valores constantes das seis últimas notas
fiscais emitidas pela fornecedora ou a 6/12 avos do volume anual contratado,
prevalecendo o que for maior no caso, o segundo critério, com base no qual
a ré apurou a cifra de R$47.124,00 (fls. 90).
O
valor
é
manifestamente
excessivo
e
desproporcional, comportando redução equitativa pelo juiz, nos termos do
artigo 413 do Código Civil. Absolutamente irrazoável e abusivo que a parte que
pretenda rescindir a avença antecipadamente arque com penalidade que
equivale ao valor que pagaria por meio ano de efetivo fornecimento do produto.
Fixada dessa maneira, a penalidade visa, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
via transversa, mais do que simplesmente compensar os prejuízos da parte
atingida pela rescisão antecipada, impor a manutenção forçada da relação
contratual, não podendo ser admitido tal desvirtuamento no que deveria ser a
sua finalidade precípua, ou seja: a indenização da parte adversa.
Assim, considerando a natureza e a finalidade
do negócio, o integral cumprimento do primeiro período contratual de 50
meses, e, ainda, a significativa variação dos preços ocorrida no período de
execução contratual (cf. fls. 95 e 106), tenho por razoável a fixação da multa
em 2/12 avos do volume anual contratado.
Considera-se que valor ora estipulado cumpre,
satisfatoriamente, a finalidade punitiva e indenizatória da cláusula penal,
compondo eventuais perdas e danos experimentados pela ré, em razão da
extinção antecipada da avença por parte do condomínio, sendo suficiente,
ademais, para assegurar-lhe tempo necessário ao redirecionamento de seu
planejamento técnico e financeiro.
De outro lado, o valor não implica em
enriquecimento sem causa da ré, tampouco impõe, ao autor, a manutenção
forçada do vínculo contratual (o que seria igualmente abusivo), do qual tem
direito de se desvencilhar, mediante cumprimento da penalidade
correspondente, fixada de maneira justa e equitativa.
Nesse sentido:
“BEM MÓVEL - Ação de cobrança - Fornecimento de
gases medicinais - Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade
ao caso, ante a não caracterização de destinatária final da ré e ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de vulnerabilidade - Ajuste celebrado por um ano, com renovação
automática e sucessiva, pelo mesmo prazo - Cláusula que estipula
multa em caso de rescisão contratual promovida por uma das partes -
Validade - Multa contratual estabelecida em patamar excessivo, que
ultrapassa a razoabilidade - Inadmissibilidade, a teor dos arts. 412 e 413
do CC - Cláusula abusiva e ilegal Necessidade de redução da multa
Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, para julgar a ação
parcialmente procedente, condenando-se a ré a pagar à autora multa
por rescisão contratual, em quantia a ser apurada em liquidação,
equivalente à média dos seis meses de maiores compras efetivadas
pela ré, multiplicada por dois, atualizada monetariamente e acrescida
de juros moratórios de 1% após a citação, repartidos e compensados
entre as litigantes os ônus sucumbenciais, ante o decaimento
recíproco” (grifo nosso). (Apelação 0117631-78.2008.8.26.0003, Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/01/2013)
“(...) 4. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE GÁS COMUNICAÇÃO FEITA PELO APELADO
QUANTO AO SEU INTERESSE EM RESCINDIR O PACTO INCIDÊNCIA
DA
MULTA
CONTRATUAL
RECONHECIMENTO
QUANTIA
APRESENTADA PELA RECORRENTE A ESSE TÍTULO QUE, NO
ENTANTO, DEVERÁ SER REDUZIDA EM RAZÃO DA ABUSIVIDADE DO
VALOR ESTIPULADO NO AJUSTE APLICABILIDADE DO ARTIGO 416
DO C.C. (...). ” (Apelação 0109525-93.2009.8.26.0100, Relator (a):
Francisco Thomaz; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/03/2013)
E,
ainda:
Apelação
0007749-81.2008.8.26.0586 (Relator (a): Hamid Bdine; Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/02/2015); Apelação
0030137-67.2007.8.26.0309 (Relator (a): Carlos Nunes; Órgão julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/02/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, trilha a jurisprudência do C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA.
50%. EXCESSO. REDUÇÃO. CC. ART. 413. POSSIBILIDADE.
Constatada a excessividade pelo magistrado, é possível a
redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do
Código Civil. Agravo Regimental improvido”4.
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA
DE
CONSUMO.
CONTRATO. TURISMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO
EXPRESSA. MULTA PENITENCIAL. VALOR. PARÂMETROS.
ARTS. 413 E 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. APLICAÇÃO
ANALÓGICA.
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
RESTAURAÇÃO.
ARTS. 6o V, 39, V, 51, IV e XV, do CDC. ABUSIVIDADE.
RECONHECIMENTO (...) O valor da multa contratual pode ser
revisto em juízo, com vistas a reestabelecer o equilíbrio
contratual entre as partes, evitando-se o enriquecimento sem
causa do credor da quantia, por aplicação analógica do art. 413
do CC/02. Precedentes.(...) Na hipótese em tela, o contrato
estabelece o início da cobrança da multa penitencial no 29o dia
anterior ao início da viagem, devendo, assim, ser reduzido a 20%
o percentual máximo de referida multa pelo exercício da
desistência a partir do referido marco temporal, com o
condicionamento da cobrança de valores superiores à prova de
4 AgRg no AREsp no 456.602/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 18/03/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efetivos gastos irrecuperáveis”5.
V -- Por conseguinte, devem os pedidos inicial
e reconvencional serem julgados parcialmente procedentes, para reduzir a
multa contratual para o valor correspondente a 2/12 avos do volume anual
contratado, com correção monetária a partir da rescisão do contrato
(24.05.2017) e juros de mora a partir da citação.
Caracterizada a sucumbência recíproca, deve
cada parte arcar com metade das custas e despesas processuais, nos termos
do art. 86 do CPC/2015.
Ainda, nos termos do art. 85, §§ 2 e 11, do
CPC/2015, condeno o autor-reconvindo ao pagamento de honorários
advocatícios de 12,5% do proveito econômico obtido pela parte ré (valor da
multa ora arbitrado), já considerado o trabalho adicional em sede recursal.
Igualmente,
condeno
a
ré-reconvinte
ao
pagamento de honorários advocatícios de 12,5% do proveito econômico obtido
pela parte autora (valor equivalente à redução da multa contratual cobrada
pela ré), já considerado o trabalho adicional em sede recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
5 Resp no 1.580.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 21/08/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VI -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator